Tribunal: TJBA
Processo: 8001517-09.2024.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001517-09.2024.8.05.0078 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE/APELADO: LAINARA DE ABREU QUIRINO Advogado(s): ERICA ABREU COSTA APELANTE/APELADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES IV/ R APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. SERVIÇO. MÁ PRESTAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DÉBITO. INEXISTÊNCIA. DECLARAÇÃO. ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. INSCRIÇÃO INDEVIDA. EXCLUSÃO. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. INSUFICIÊNCIA. MAJORAÇÃO. CABIMENTO. SENTENÇA. PROCEDÊNCIA PARCIAL. REFORMA. I – É reconhecida a responsabilidade solidária dos fornecedores que integram a cadeia de consumo, uma vez que todos respondem conjuntamente pela reparação dos danos ao consumidor. PRELIMINAR REJEITADA. II – É desnecessária a instauração e conclusão de prévio procedimento administrativo para que o interessado pleiteie judicialmente o que entender ser de seu direito, razão da existência do interesse de agir, no caso. PRELIMINAR REJEITADA. III – O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor dispõe que a responsabilidade do fornecedor de produtos e serviços é objetiva, devendo o mesmo responder pelos riscos de sua atividade independente de dolo ou culpa. IV – Ausente prova da assunção da dívida pela Autora, reconhece-se indevida a sua inscrição no cadastro de restrição ao crédito, o que, por si só, configura má prestação do serviço e gera dano moral in re ipsa, que dispensa a comprovação do prejuízo à personalidade, sendo este evidenciado pelas circunstâncias do fato. V – O valor da indenização deve ser fixado de forma a atender ao duplo escopo de compensar a vítima e abespinhar, razoavelmente, o causador do dano, mantendo seus fins reparadores e educativos, sem ensejar lucro. VI – Arbitrada em valor inferior ao comumente fixado por esta Corte, impositiva é a majoração da verba reparatória do dano moral, razão de reforma da sentença, apenas neste tópico. RECURSO DA AUTORA PROVIDO. RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos das Apelações Simultâneas nº 8001517-09.2024.8.05.0078, da Comarca de Euclides da Cunha, em que figuram como Apelantes e Apelados, simultaneamente, LAINARA DE ABREU QUIRINO e BANCO DO BRASIL S/A. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, REJEITAR AS PRELIMINARES, DAR PROVIMENTO AO RECURSO DA AUTORA e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DO RÉU pelas razões que integram o voto condutor. Sala das Sessões, HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI RELATORA